Tribunal: TJBA
Processo: 0513468-34.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513468-34.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: HELIO TEIXEIRA CONCEICAO

Advogado(s)
:
MANUELA CASTOR DOS SANTOS, JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, ANA PATRICIA DANTAS LEAO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO.
IMPUGNAÇÃO DA
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE A APLICAÇÃO DOs TEMAs 660 e 1359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
INCONFORMISMO APRESENTADO AO ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE A MATÉRIA VERSADA NOS AUTOS E AS TESES FIRMADAS PELO PRETÓRIO EXCELSO, NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por
HELIO TEIXEIRA CONCEICAO
contra decisão monocrática que, ao realizar o juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, negou-lhe seguimento com base no art. 1.030, I, "a", do CPC, por ausência de repercussão geral da matéria, nos termos dos Temas 660 e 1359 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é admissível o Recurso Extraordinário interposto contra acórdão que julga o improvido o pleito de servidor

público ao pagamento retroativo da GAP (Gratificação de Atividade Policial), de referências IV e V, à luz das teses firmadas nos Temas 660 e1359/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A aplicação da tese do Tema 660/STF exige o exame de norma infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.

2. O Recurso Extraordinário que trata de pagamento de Gratificação de Atividade Policial a servidor público exige, para seu deslinde, a análise de normas infraconstitucionais locais e da situação fática funcional do servidor, não configurando questão constitucional.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1493366 (Tema 1359), firmou a tese de que controvérsias sobre a existência de fundamento legal e requisitos para recebimento de vantagens remuneratórias por servidores públicos possuem natureza infraconstitucional e, portanto, carecem de repercussão geral.

A decisão agravada aplicou corretamente o entendimento consolidado pelo STF nos Temas 660 e 1359, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, I, "a", do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
0513468-34.2015.8.05.0001
, em que figura como agravante
HELIO TEIXEIRA CONCEICAO
, e como agravado o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENT
O ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, (data registrada eletronicamente).

2ª Vice Presidência Órgão Especial

Relator